Tribunal: TJSP
Processo: 1018025-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução de título extrajudicial – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante - MANDATO – RENÚNCIA – Autor que tomou ciência da renúncia, mas não constituiu novo advogado para representá-lo em juízo, nem mesmo após intimação pessoal para tanto – Ausência superveniente de representação processual – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018025-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS
SLEIMAN ROUMANOS, é apelado PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018025-74.2019.8.26.0100 -Voto no 2959
c
2
VOTO No : 2959
APEL. : 1018025-74.2019.8.26.0100
COMARCA : São Paulo
APTE. : ELIAS SLEIMAN ROUMANOS
APDO. : PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à execução de título
extrajudicial Sentença de improcedência Insurgência
do embargante - MANDATO
RENÚNCIA
Autor que
tomou ciência da renúncia, mas não constituiu novo
advogado para representá-lo em juízo, nem mesmo após
intimação pessoal para tanto Ausência superveniente de
representação
processual

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedentes embargos à execução de título extrajudicial, condenando o
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, e ainda
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Insurge-se o autor, alegando que o valor devido
corresponde a R$513.996,74, e insistindo na tese do excesso de execução na
quantia de R$ 22.518,43
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018025-74.2019.8.26.0100 -Voto no 2959
c
3
Depreende-se dos autos que, após a interposição do
recurso de apelação, a advogada do autor apelante, renunciou ao mandato e
notificou o autor para constituir novo patrono. (fls. 270/276, repetida às fls.
278/284)
Contudo, o autor manteve-se inerte. Intimado
pessoalmente, para regularizar a sua representação processual (fl. 291), mais
uma vez deixou de constituir novo advogado.
Nestas condições, inviável conhecer do recurso,
por falta de pressuposto processual.
Neste sentido:
Apelação Cível. Embargos à execução. Confissão de dívida.
Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante. Renúncia ao mandato após a
interposição do recurso. Comprovada a notificação pelo advogado da renúncia dos
poderes, nos termos do art. 122 do CPC. Não constituição de novo advogado. Prescindível
a intimação da parte. Precedentes do E. STJ e desta Corte. Ausência de capacidade
postulatória. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1010432-76.2019.8.26.0008;
Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de
Registro: 13/10/2020)
AÇÃO
PRETENSÃO
À
INCLUSÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA, DISTINTA DA RÉ, NO POLO PASSIVO INVIABILIDADE DA AMPLIAÇÃO
DO PÓLO PASSIVO NESTE MOMENTO PROCESSUAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RECURSO
APELAÇÃO

RENÚNCIA DO MANDATO
PARTE QUE NÃO CONSTITUIU NOVO ADVOGADO
PARA
REPRESENTÁ-LA
EM
JUÍZO

AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE
DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1032801-90.2015.8.26.0562; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018025-74.2019.8.26.0100 -Voto no 2959
c
4
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO
DE TUTELA PROVISÓRIA E CONSIGNAção em pagamento. RECONVENÇÃO.
COBRANÇA. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente e a reconvenção
procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente. Autora que, devidamente
intimada em seu endereço para regularizar a sua representação processual, quedou-se
inerte. Capacidade postulatória não comprovada. Ausência de pressuposto de
admissibilidade recursal. Decreto de não conhecimento que se impõe, nos termos do artigo
76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil vigente. Precedentes do STJ e deste E.
Tribunal de Justiça. (TJSP; Apelação Cível 1001817-47.2016.8.26.0576; Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de
Registro: 17/01/2020)
"RECURSO
Apelação
Autor-apelante que cedeu o
crédito Cessionária intimada para regularizar a representação processual que se quedou
inerte Falta de pressuposto de admissibilidade Não conhecimento." (TJSP; Apelação
Cível 9062840-49.2007.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator